Tribunal: TJDFT
Processo: 0730958-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. VENDA COM UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO MERCADO PAGO. CONTESTAÇÃO PELO TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO. CHARGEBACK. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Os termos de uso do Mercado Pago autorizam a plataforma a bloquear o saldo da conta do usuário por “ocorrência de chargebacks” em razão da contestação da operação por parte do usuário do cartão de crédito (cláusula 1.3.3.2, ID 58337398).
2. Na hipótese os elementos de provas mostram a contestação da compra de R$ 4.000,00 por parte do titular do cartão de crédito utilizado no pagamento ao autor.
3. Instado a demonstrar a regularidade da venda, o autor não indicou os produtos vendidos, não identificou o comprador e, ao ser questionado pela ré, reconheceu a inexistência dos documentos necessários para demonstrar a legitimidade da operação (58337396, pág. 27).
4. Se inexistem elementos de prova aptos a corroborar a regularidade da venda, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido do autor.
5. Nesse sentido: Acórdão 1844878, 07137061020238070009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade que ora defiro.